Tribunal: TJSP
Processo: 1014887-26.2018.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração de cargo. Bauru. Servidor estadual demitido do serviço público por abandono de cargo. Descabimento. Comprovação de que as ausências ao trabalho não ocorreram de forma intencional, mas em razão de dependência química e problemas psiquiátricos do servidor. Sucessivos pedidos de licença-saúde indeferidos no período em que foram

Ementa:

Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de reintegração de cargo. Bauru. Servidor estadual demitido do serviço público por abandono de cargo. Descabimento. Comprovação de que as ausências ao trabalho não ocorreram de forma intencional, mas em razão de dependência química e problemas psiquiátricos do servidor. Sucessivos pedidos de licença-saúde indeferidos no período em que foram registradas as faltas injustificadas. Invalidade do ato de demissão com base nesse motivo. Necessária a reintegração ao quadro de funcionários, com imediata concessão de licença-saúde e pagamento das verbas remuneratórias desde o desligamento. Sentença de parcial procedência mantida. Reexame necessário e recurso não providos.